Tribunal: TJES
Processo: 5015208-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 5015208-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO

AGRAVADOS: SYLVIA MARIA BECHER PROVEDEL DALLA BERNARDINA E MÁRCIO DALLA BERNARDINA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS INFRACONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. A insurgência volta-se contra o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, sob alegação de negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral ao obstar o recurso extraordinário com base nos precedentes firmados nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, diante da fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem sobre a ausência de provas da hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), estabelece que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige a fundamentação das decisões judiciais, ainda que de forma sucinta, sem impor a obrigatoriedade de exame exaustivo de cada argumento das partes.

O acórdão de origem motiva a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça na ausência de elementos probatórios que demonstrem modificação da situação financeira da recorrente, cumprindo o requisito constitucional de motivação.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), decide que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal carece de repercussão geral quando o deslinde da controvérsia depende do exame prévio de normas infraconstitucionais.

A discussão relativa ao preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita situa-se no plano da legislação ordinária, o que torna eventual afronta à Constituição Federal meramente reflexa ou indireta, inviabilizando o trânsito do apelo extremo.

A ausência de demonstração de distinção fática (distinguishing) ou jurídica apta a afastar a incidência dos referidos paradigmas impõe a preservação da decisão que negou seguimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Observa o dever de fundamentação o acórdão que, embora de forma concisa, expõe as razões fáticas e jurídicas para o indeferimento de benefício processual.

A discussão sobre requisitos para a justiça gratuita possui natureza infraconstitucional, aplicando-se o óbice da ausência de repercussão geral conforme o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: alínea a do inciso I e § 2º do art. 1.030 do CPC/2015; inciso LV do art. 5º e inciso IX do art. 93 da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015208-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO

AGRAVADO: SYLVIA MARIA BECHER PROVEDEL DALLA BERNARDINA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 5015208-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO

AGRAVADOS: SYLVIA MARIA BECHER PROVEDEL DALLA BERNARDINA E MÁRCIO DALLA BERNARDINA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS INFRACONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. A insurgência volta-se contra o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, sob alegação de negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral ao obstar o recurso extraordinário com base nos precedentes firmados nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, diante da fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem sobre a ausência de provas da hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), estabelece que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige a fundamentação das decisões judiciais, ainda que de forma sucinta, sem impor a obrigatoriedade de exame exaustivo de cada argumento das partes.

O acórdão de origem motiva a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça na ausência de elementos probatórios que demonstrem modificação da situação financeira da recorrente, cumprindo o requisito constitucional de motivação.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), decide que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal carece de repercussão geral quando o deslinde da controvérsia depende do exame prévio de normas infraconstitucionais.

A discussão relativa ao preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita situa-se no plano da legislação ordinária, o que torna eventual afronta à Constituição Federal meramente reflexa ou indireta, inviabilizando o trânsito do apelo extremo.

A ausência de demonstração de distinção fática (distinguishing) ou jurídica apta a afastar a incidência dos referidos paradigmas impõe a preservação da decisão que negou seguimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Observa o dever de fundamentação o acórdão que, embora de forma concisa, expõe as razões fáticas e jurídicas para o indeferimento de benefício processual.

A discussão sobre requisitos para a justiça gratuita possui natureza infraconstitucional, aplicando-se o óbice da ausência de repercussão geral conforme o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: alínea a do inciso I e § 2º do art. 1.030 do CPC/2015; inciso LV do art. 5º e inciso IX do art. 93 da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 5015208-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO

AGRAVADOS: SYLVIA MARIA BECHER PROVEDEL DALLA BERNARDINA E MÁRCIO DALLA BERNARDINA

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18166848) interposto por LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO, com fulcro no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 17717679) que negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 15477746), com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.

A decisão ora agravada aplicou a sistemática da repercussão geral, por entender que o acórdão recorrido está em estrita consonância com os entendimentos firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, a inaplicabilidade dos referidos temas ao caso concreto. Argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação idônea no acórdão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, asseverando que a análise da questão prescinde de reexame de fatos, tratando-se de violação direta a dispositivos constitucionais. Pugna, ao final, pelo exercício do juízo de retratação ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (id. 19043467), manifestando-se pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a recorrente não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência, bem como pela correção da aplicação dos precedentes vinculantes do STF.

Conforme relatado, a insurgência volta-se contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob o fundamento de que a matéria debatida (fundamentação das decisões judiciais e princípios do contraditório/ampla defesa) encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal sob o rito da repercussão geral.

Analisando detidamente as razões do agravo frente ao acervo processual, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

No que tange à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Excelso Pretório, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), fixou a tese de que:
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."

No caso sub examine, observa-se que o acórdão de origem enfrentou as teses relevantes para o deslinde da causa, fundamentando a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça na ausência de provas concretas da modificação da situação financeira da recorrente. Portanto, a decisão está devidamente motivada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional, ainda que a solução adotada seja contrária aos interesses da parte.

Quanto à suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, inciso LV, da CF), o STF, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), consolidou o entendimento de que tais controvérsias, quando dependentes do exame prévio de normas infraconstitucionais, não possuem repercussão geral.

In casu, a discussão sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita e a observância de ritos processuais (como a preclusão mencionada pela agravante) situa-se no plano da legislação ordinária (Código de Processo Civil). Eventual afronta à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo.

Ademais, a agravante não logrou demonstrar qualquer distinção fática (distinguishing) ou jurídica apta a afastar a aplicação dos referidos paradigmas. As razões do agravo limitam-se a reiterar o mérito do recurso extraordinário e a manifestar inconformismo com a interpretação dada pelo Tribunal aos fatos da causa.

Dessa forma, a decisão da Vice-Presidência que aplicou o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, guarda estrita sintonia com a sistemática dos precedentes obrigatórios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.